Tribunal: STF
Processo: ARE 1490849
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. NOMEAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL DE DOIS ANOS DE ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO AMPLA. DATA DA HABILITAÇÃO JUNTO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TEMPO DE PROCESSAMENTO QUE NÃO DEVE PREJUDICAR O CANDIDATO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO E DO REEXAME NECESSÁRIO. 1. Acerca dos requisitos legais para ingresso na referida carreira, dispõe ao o art. 43 da Lei Complementar Municipal no 61/2010 que o ingresso somente será possibilitado aos que conseguirem comprovar pelo menos 02 (dois) anos de prática forense, podendo ser considerado o efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante participação anual, em, no mínimo, cinco atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas. 2. Apesar de não se tratar de tema pacificado, os precedentes colhidos na jurisprudência apontam para que a expressão “exercício da advocacia” seja interpretada de forma ampla, não ficando circunscrito ao mero ato de peticionamento judicial, pois a atuação do advogado vai além de sua participação na esfera judicial, eis que de suma importância da solução extrajudicial dos conflitos. 3. O registro na Ordem dos Advogados do Brasil marca o termo inicial para contagem do tempo de atividade jurídica exigida em certame público, devendo ser contado em benefício do advogado/candidato o tempo necessário ao processamento administrativo do pedido, conforme já decidiu o STF” (eDOC 11 – ID: 7d2977a1, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o período de prática forense deve ser contado a partir da protocolização da primeira petição em processo judicial.



    Afirma-se que o edital e a lei em referência deixam claros que a prática deve ser considerada pelo EFETIVO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, não sendo possível, portanto, que tal exercício seja realizado apenas com a simples habilitação na OAB, já que a mera inscrição não é ato processual, tampouco com a colação de grau, visto que não existe contagem fictícia ou presumida de tempo de atividade jurídica (eDOC 17 – ID: 799fcfae, p. 7).



    Argumenta-se assim que, pelo princípio da vinculação ao Edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, já que ali foram colocados justamente para que fosse mantido o princípio da igualdade e da utilização única de critérios para avaliação daqueles que prestam concursos ou processos seletivos (eDOC 17 – ID: 799fcfae, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 43 da Lei Complementar Municipal nº 61/2010), consignou que o registro na Ordem dos Advogados do Brasil marca o termo inicial para contagem do tempo de atividade jurídica exigida em concurso público, e não a data da protocolização da primeira petição em processo judicial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Da dicção legal, depreende-se que o ingresso somente será possibilitado aos que conseguirem comprovar pelo menos 02 (dois) anos de prática forense, podendo ser considerado o efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante participação anual, em, no mínimo, cinco atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas. 



    A questão que se impugna no presente recurso diz respeito ao momento no qual deve ser considerada iniciada a prática advocatícia, tendo o apelante considerado o momento no qual o advogado realizou o primeiro peticionamento judicial ou a participação no primeiro ato jurídico documentado extrajudicialmente.



    (...)



    Apesar de não se tratar de tema pacificado, os precedentes colhidos na jurisprudência apontam para que a expressão “exercício da advocacia” seja interpretada de forma ampla, não ficando circunscrito ao mero ato de peticionamento judicial, pois a atuação do advogado vai além de sua participação na esfera judicial, eis que de suma importância da solução extrajudicial dos conflitos (...)



    Assim, o registro na Ordem dos Advogados do Brasil marca o termo inicial para contagem do tempo de atividade jurídica exigida em certame público, devendo ser contado em benefício do advogado/candidato o tempo necessário ao processamento administrativo do pedido, conforme já decidiu o STF (...)



    Nesse contexto, como o requisito deve ser preenchido à data da posse, e tendo sido deferida a prorrogação por até 60 dias, vislumbra-se que o apelado conseguiu demonstrar o exercício da advocacia do interstício mínimo de 2 anos antes da data fatal, em 05/01/2020, visto a data da habilitação perante a OAB ter sido em 05/01/2018, não lhe sendo prejudicial o período de processamento administrativo (ID. 10626226), mantendo-se a sentença que concedeu a segurança” (eDOC 11 – ID: 7d2977a1”



    Pois bem.



    O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que analisou a constitucionalidade de normas que disciplinavam a contagem do tempo de prática jurídica para aprovação em concursos públicos, registrou a necessidade da conclusão do curso como condição para que o tempo de exercício possa ser computado, de maneira a afastar eventual período trabalhando durante a graduação. Nesse sentido, cito a ADI 3.460, Rel. Min. Carlos Britto, no bojo da qual fora declarada a constitucionalidade da Resolução nº 35/2002 do CSMPDFT, conforme acórdão assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERALE E TERRITÓRIOS. A norma impugnada veio atender ao objetivo da Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes às carreira ministerial pública. Os três anos de atividade jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o fraseado "atividade jurídica" é significante de atividade para cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de bacharelado em Direito. O momento da comprovação desses requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade quanto dos candidatos. Ação improcedente” (ADI 3460, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJ 15.06.2007 – grifo nosso)  



    Com entendimento semelhante, no julgamento da ADI 1.040, Rel. Min. Néri da Silveira, Redator do acórdão Min. Ellen Gracie, assentou-se a razoabilidade da fixação de critérios temporais objetivos de prática jurídica, considerando-se a necessidade de experiência e maturidade para o exercício de determinadas funções públicas, de maneira a declarar a constitucionalidade do art. 187 da lei Complementar nº 75/1993, que passou a exigir 2 (dois) anos de prática forense, contados a partir da data da conclusão do curso de nível superior, como requisito para a inscrição no concurso para a carreira de membro do Ministério Público da União. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 187 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93. EXIGÊNCIA DE UM BIÊNIO NA CONDIÇÃO DE BACHAREL EM DIREITO COMO REQUISITO PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, I, XIII E 37, I DA CF. 1. A exigência temporal de dois anos de bacharelado em Direito como requisito para inscrição em concurso público para ingresso nas carreiras do Ministério Público da União, prevista no art. 187 da Lei complementar nº 75/93, não representa ofensa ao princípio da razoabilidade, pois, ao contrário de se afastar dos parâmetros da maturidade pessoal e profissional a que objetivam a norma, adota critério objetivo que a ambos atende. 2. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga improcedente” (ADI 1040, Rel. Min. Néri da Silveira, Rel. p/ Acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 01.04.2005 – grifo nosso)  



    Na espécie, o recorrente pleiteia que o termo inicial para a contagem do tempo de prática jurídica seja a data em que realizado o primeiro peticionamento em processo judicial, e não a data da colação de grau.



    Nesse ponto, registro que o acesso a cargos públicos é um direito assegurado a todo cidadão brasileiro, cumpridos os requisitos previstos na legislação correspondente, do que se afigura que a eventual limitação desta garantia apenas é permitida se prevista em lei própria. 



    No caso, o Tribunal de origem anotou que o início da contagem do tempo a partir da colação de grau se encontra previsto no art. 43 da Lei Complementar Municipal nº 61/2010. Além disso, a imposição pleiteada pelo recorrente, qual seja, de restrição maior que a prevista na norma mencionada, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, tendo em vista a expressa menção em diversos precedentes, como já explanado, da graduação em curso superior como marco inicial da contagem de tal período.



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido, consistente na análise da legislação que regulamenta a carreira da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa e nas disposições quanto à contagem do tempo de prática jurídica, restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente